Tribunal: TJBA
Processo: 8022788-05.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022788-05.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSEILTON DE LIMA JESUS

Advogado(s)
:
LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA

APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO VICTORIA

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Consórcio. Rescisão contratual. Alegação de vício de consentimento por erro substancial. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Configura relação de consumo o contrato de adesão a grupo de consórcio, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor. O erro substancial, como vício de consentimento, exige para sua configuração que seja substancial (interesse à natureza do negócio ou ao objeto principal), escusável (perceptível por pessoa de diligência normal) e que efetivamente vicie a manifestação de vontade. Não se configura erro substancial quando o conjunto probatório demonstra inequivocamente que o consumidor tinha pleno conhecimento da natureza consorcial dos contratos firmados, conforme evidenciado por conversas via WhatsApp, contratos com esclarecimentos destacados e gravação telefônica confirmatória. A prova testemunhal que não demonstra efetivo conhecimento sobre as especificidades do negócio não tem o condão de infirmar provas documentais robustas e convergentes. Na rescisão de contrato de consórcio, a devolução dos valores não é imediata, devendo observar o prazo de até 30 dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.119.300/RS). Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de
Apelação Cível nº
8022788-05.2023.8.05.0080,

em que figura como apelante ROSEILTON DE LIMA JESUS e, como apelada, PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
à apelação, nos termos do voto do Relator.